Tribunal: STF
Processo: RE 1574899
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender pela incidência dos temas nºs 339 e 660 da repercussão geral à espécie; pela ausência de violação à cláusula de reserva de plenário e pela natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Em suas razões recursais, a União sustenta, em síntese, a violação direta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido, aponta o reconhecimento da repercussão geral da matéria, pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal, no exame do tema 1.382.



    Aduz in verbis



    “Observa-se que o Tema 1.382 versa precisamente sobre a extensão da isenção processual do Ministério Público e a consequente responsabilidade financeira da União nas demandas propostas pelo Parquet — núcleo constitucional idêntico ao destes autos, que trata de honorários periciais, espécie de despesa processual abrangida no tema.”



    Pugna a agravante pela “reconsideração da decisão agravada, para que o apelo extremo do ente central seja conhecido e sobrestado até o julgamento definitivo do referido tema de repercussão geral nº 1382, conforme dispõe o art. 1.035, § 5º, do CPC e o art. 328-A do RISTF”.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que no ARE nº 1.524.619/SP-RG foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral de matéria constitucional que poderá refletir no deslinde do presente feito. O assunto corresponde ao Tema nº 1.382 da sistemática da repercussão geral, no qual se discute “a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante (a) o seu papel constitucional de defesa do patrimônio público, que deve exercê-lo com autonomia, independência e imparcialidade; e (b) o fato de que, quando vencedor na demanda, ao Parquet é vedado o recebimento de custas e honorários’. 



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DO MP NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER CONDENADO EM CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, definir a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante (a) o seu papel constitucional de defesa do patrimônio público, que deve exercê-lo com autonomia, independência e imparcialidade; e (b) o fato de que, quando vencedor na demanda, ao Parquet é vedado o recebimento de custas e honorários. 



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” 



    Considerando o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nestes autos, impõe-se a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para aplicação da sistemática da repercussão geral , nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente